Tribunal: STF
Processo: HC 264035
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora.



    2. Consta da petição inicial que o paciente foi absolvido em primeira instância do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), diante da ilicitude das provas colhidas em busca domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, em violação ao art. 5º, XI, da CF. Sustenta que o Ministério Público interpôs apelação e que o TJPR poderá reformar a sentença absolutória, o que configuraria constrangimento ilegal.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão do julgamento da apelação criminal até a apreciação do mérito do habeas corpus. No mérito, busca a declaração de nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar e o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A partir das alegações apresentadas, não se identifica risco concreto à liberdade de locomoção do paciente. A própria defesa reconhece que ele foi absolvido em razão da ilegalidade da busca domiciliar, destacando, contudo, que foi interposta apelação pelo Ministério Público, ainda pendente de julgamento. Ocorre que, partindo de mera suposição de desfecho desfavorável, a impetrante busca antecipar eventual constrangimento futuro e incerto, o que não se coaduna com a finalidade do habeas corpus.



    5. Ainda que assim não fosse, a petição inicial foi apresentada de forma deficiente, sem a documentação essencial à análise do pedido. A impetrante, que é profissional da advocacia, não juntou decisão proferida por Tribunal Superior que pudesse caracterizar constrangimento ilegal apto a atrair a competência desta Suprema Corte, nem outros atos judiciais necessários à adequada compreensão da controvérsia.



     



    6. Nesse contexto, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator